Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0725399-14.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELA SOARES TENORIO RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se sobre a petição ID 27052740, no prazo de 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 5 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito